Tribunal: TJSP
Processo: 1002216-40.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos dos segurados ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Responsabilidade objetiva da ré – Nexo causal configurado – Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados – Prestação de serviços defeituosa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos dos segurados ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Responsabilidade objetiva da ré – Nexo causal configurado – Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados – Prestação de serviços defeituosa – Artigo 14 do Código do Consumidor – Ressarcimento devido – R. sentença de improcedência que merece reparo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000704877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002216-40.2018.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
julgamento estendido, deram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencido o 3o juiz, que declarará voto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), FRANCISCO CASCONI, PAULO AYROSA E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31a Câmara
APELAÇÃO No: 1002216-40.2018.8.26.0242
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
ORIGEM: 2a VARA JUDICIAL DO FORO DE IGARAPAVA
JUIZ PROLATOR: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO
VOTO No: 32.935
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva de ressarcimento de danos
Queima de aparelhos eletrônicos dos
segurados ocasionada por oscilação na rede
de energia elétrica administrada pela ré
Responsabilidade objetiva da ré
Nexo
causal configurado Prova hábil amparada
nos laudos referentes aos equipamentos
danificados

Prestação
de
serviços
defeituosa
Artigo 14 do Código do
Consumidor
Ressarcimento devido
R.
sentença de improcedência que merece
reparo Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, contra a r.
sentença de fls. 423/433, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente a ação regressiva de ressarcimento, relativa a
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, movida
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL.
Alega
a
apelante
que
a
preservação
dos
equipamentos avariados não pode ser feita, uma vez que pertencem
aos segurados e dentre eles estão aqueles de uso essencial, o que
demanda a substituição imediata. Dessa forma, não há que se falar
em necessidade da preservação dos equipamentos avariados para o
ajuizamento da demanda, argumentando que isso não teria afetado
o direito do contraditório da empresa apelada. Defende que
segundo a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, ao se tratar
de equipamentos de uso essencial, é possível realizar o reparo
destes sem a autorização da concessionária. Aduz que os laudos
apresentados estão de acordo com a Resolução supracitada e que
eles geram o dever de ressarcir. Assevera que os laudos apontam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modo enfático a ocorrência de descargas elétricas que teriam
danificado os aparelhos dos segurados, comprovando o nexo de
causalidade da demanda, defendendo que intempéries climáticas
não excluem o dever da concessionária de indenizar. Argumenta
que a apelada não emitiu os relatórios obrigatórios e que as telas do
sistema acostado por ela são particulares e elaboradas por seus
próprios funcionários. Dessa forma, a concessionária só pode
indeferir requerimento de ressarcimento de danos se apresentar 05
tipos de relatórios diferentes, de acordo com o Módulo 09 do
PRODIST, o que não ocorreu no caso em tela. Aduz que os laudos
não são unilaterais e que estão respaldados no Módulo 9 do
PRODIST e na Resolução Normativa no 414/2010. Assevera que a
apelada entrega aos usuários um serviço defeituoso, apto a ensejar a
responsabilidade civil do prestador. Pede pela aplicabilidade do
CDC no caso, dado que se trata de uma relação de consumo.
Defende que a ausência de requerimento administrativo não obsta o
exercício da ação, sendo plenamente viável recorrer à esfera
judiciária. Pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar-
se procedente a demanda regressiva (fls. 435/493).
Recurso regularmente processado, preparado e
respondido às fls. 498/517.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento,
relativa à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,
julgada improcedente.
Diante do que consta dos autos, tenho que o Juízo
não deu correta solução à lide, motivo pelo qual o recurso da
demandante comporta provimento.
Vejamos.
A autora, ora apelante, busca ressarcimento pela
indenização paga a Renato José dos Santos, Uedson Vilmar Arantes,
Sílvia Bonomi Goulart e Ezione Meire Biliato, apólices de no
1782419/797032,
1490320/525414,
1490318/80450
e
1782419/462628, respectivamente, decorrente de danos por eles
suportados em razão da queima de aparelhos eletrônicos
ocasionada pela brusca oscilação de energia elétrica, conforme
laudos acostados às fls. 53/59, 78/81, 104/107 e 130/132.
Pois bem.
Para a solução do caso, não se pode afastar a
aplicação dos dispositivos do CDC e, admitida sua incidência, de se
ressaltar também que a ré é concessionária de serviço público
federal de energia elétrica e, nessa condição, submete-se à
disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe
aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão disso, ocorrendo prestação imperfeita
dos serviços, a princípio, responde pelos prejuízos causados,
podendo, porém, comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo. Nesse sentido, são
os artigos 25 da Lei no 8.978/95 (Lei das Concessões) e 12 e 14 da Lei
8.078/90, utilizando os dois últimos dispositivos a expressão
"independentemente da existência de culpa".
E o art. 22 do CDC estabelece que "os órgãos
públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou
sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".
Assim, a fornecedora de serviços somente se exime
da responsabilidade se provar: I - que prestou o serviço e o defeito
não existe ou, II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
ou, III - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Ocorre que, no presente caso, tais provas não
foram produzidas pela ré. Por ocasião da contestação, a
demandada limitou-se a alegar que não se verificou, nos seus
sistemas internos de distribuição de energia, nenhuma falha ou
interrupção do fornecimento que pudesse ter dado ensejo à queima
nos aparelhos existentes no imóvel assegurado, e não trouxe
documentos aptos a contrariar as alegações da inicial.
Mesmo argumentos referentes à ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
força maior ou caso fortuito não são suficientes para afastar o nexo
causal e excluir sua responsabilidade, em razão dos riscos inerentes
à sua própria atividade.
Nesse sentido, a conferir o que segue:
“APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
Queima de equipamentos em razão de oscilação na
tensão de energia elétrica Sub-rogação da seguradora
nos direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização
Art. 786 do CC
Ré que não se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão
fornecida na data do sinistro
Ausência de caso
fortuito ou força maior Descargas atmosféricas que
são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o
uso de tecnologia adequada Desnecessidade de pedido
administrativo Art. 204 da Resolução N. 414/2010 da
ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto Sentença mantida -
Recurso desprovido.” (Ap. 1122322-74.2015.8.26.0100;
Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
16/02/2017)
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO,
EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1.
Os danos causados aos equipamentos do consumidor,
em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda
de um raio configura "força maior", excludente de
responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré
(fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação
de serviços. 4. Equipara-se, portanto, no nosso entender,
ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou). 5.
Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato
tecnológico necessário para o enfrentamento de
problemas
relacionados
com
intempéries
e
seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu. 6.
Recurso
não
provido.”
(Ap.
1042279-19.2016.8.26.0100;
Rel.
Melo
Colombi; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 31/01/2017)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO -
Contrato de Seguro Residencial Descarga de energia
elétrica em razão de chuvas, que ocasionaram danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica Alegação de excludente de responsabilidade
em caso fortuito ou de força maior (chuvas) que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré Precedentes -
Recurso provido, para julgar procedente a ação,
invertido
o
ônus
da
sucumbência.”
(Ap.
1017749-81.2015.8.26.0068;
Rela.
Lígia
Araújo
Bisogni; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 30/11/2016)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do
ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na
data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força
maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia
adequada. Desnecessidade de pedido administrativo.
Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que
não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente
previsto.
RECURSO
PROVIDO.”
(Ap.
1121840-63.2014.8.26.0100;
Rel.
Azuma
Nishi; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 18/08/2016)
A autora, por sua vez, trouxe aos autos os registros
de apólice (fls. 47/48, 75, 94/95 e 120/14) e descrição do evento e os
laudos referentes aos equipamentos danificados (fls. 53/59, 78/81,
104/107 e 130/132), realizados por empresas especializadas, que
foram contratadas para os respectivos consertos, de onde se conclui
que os danos foram ocasionados por oscilações elétricas de
responsabilidade da ré; juntou, ainda, documentos que comprovam
o pagamento efetuado aos segurados (fls. 66, 83, 109 e 134).
E, como é sabido, a concessionária tem o dever de
reparar os danos causados ao usuário, nos moldes do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, “verbis”: “O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
Logo, ao consumidor e, consequentemente, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora sub-rogada nos seus direitos, cabe o ônus da prova do
dano e do nexo de causalidade entre o dano e a prestação de
serviço; enquanto à prestadora cabe provar que prestou o serviço de
forma eficiente ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.
Em suma, de todo o conjunto probatório emerge a
responsabilidade da requerida pelos danos causados aos segurados
e, consequentemente, à Seguradora/demandante, razão pela qual
de rigor a reforma da r. sentença, para julgar procedente a
demanda, condenando-se a ré ao ressarcimento no importe de R$
7.930,03, com correção monetária desde a data do desembolso, bem
como juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Diante da procedência da demanda, arcará a ré
com as custas, despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, ora fixados em 15% do valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supramencionados.

CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002216-40.2018.8.26.0242
Apelante : ZURICH SANTANDER SEGUROS S.A.
Apelada : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: Igarapava 2a Vara
Juiz(a)
: Pedro Henrique Bicalho Carvalho
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O N.o 43.739
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS
SEGURADOS INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO
PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE
SEU
DIREITO

ART.
373,
I,
DO CPC

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PELO MEU VOTO,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO Considerando
que a seguradora sub-rogou-se dos direitos pertinentes
aos seus segurados para pleitear indenização dos valores
pagos em decorrência do contrato de seguro firmado
entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da
ré pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva,
imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade
entre a prestação de serviços e os danos causados. E não
tendo sido comprovado que os danos nos equipamentos
dos segurados tiveram como causa oscilação na rede
elétrica, pela qual é responsável a ré, vê-se que, nos
moldes do art. 373, I, do Código de Processo Civil, deve a
ação ser julgada improcedente.
ZURICH SANTANDER SEGUROS S/A propôs ação
regressiva contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 423/433, cujo relatório se adota, julgou
improcedente os pedidos e extinto o processo, com resolução de seu
mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em
razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa.
Inconformada, apelou a autora almejando a reforma da r.
sentença. Alega, em suma, que produziu as provas necessárias; que o nexo
de causalidade restou comprovado nos autos, consubstanciado no fato de
que a queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão na
rede elétrica administrada pela ré, abalada em razão de descarga
atmosférica, como comprova o relatório de sinistro e os laudos técnicos
hábeis a identificar a causa dos danos nos bens sinistrados, não tendo a
apelada produzido contraprova que afastasse sua responsabilidade objetiva
à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, plenamente aplicável
à espécie, e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Pugna, ainda, pela
inaplicabilidade
da
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
e
pelo
reconhecimento da impossibilidade de produzir prova diabólica ante a
impertinência de se guardar os bens indenizados para amparar sua
pretensão autoral, inclusive porque é desnecessária a perícia em razão da
suficiência dos laudos técnicos, além do fato de que evento da natureza não
caracteriza caso fortuito ou força maior, não se configurando a excludente
de responsabilidade, sendo, ademais, dos consumidores a responsabilidade
pelas instalações internas, tudo a ensejar, pois, o acolhimento do recurso
(fls. 435/493).
O recurso foi respondido, batendo-se a apelada pelo não
provimento do recurso (fls. 498/517).
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Sorteado, Dr. Carlos Nunes, o qual foi seguido por
maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de ação fundada na ocorrência de evento danoso nas
dependências das residências dos segurados Renato José dos Santos,
Uedson Vilmar Arantes e Silvia Bonomi Goulart, que com a autora
celebraram contratos de seguro na modalidade compreensivo residencial,
descritos nas apólices nos 1782419, 1490320/525414 e 1490318/80450,
respectivamente.
Alega que foi comunicada pelos referidos segurados que em
24/03/2016, 16/01/2014 e 25/04/2014, respectivamente, ocorreu oscilação
no fornecimento de energia elétrica (sobrecarga) que teria culminado na
danificação de equipamentos elétricos e eletrônicos nas residências, fato
que, após a liquidação dos sinistros, deu causa ao pagamento, pela autora,
de um total de R$ 7.930,03.
Ora, a seguradora fundou-se, para formular seu pleito
ressarcitório, em laudos e relatórios, os quais, especificamente às fls. 49;
51; 60; 72; 102, identificaram os defeitos nos aparelhos como sendo
oriundos de oscilação de energia por descargas elétricas advindas de
temporal (raios).
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados no equipamento dos
segurados, posto que provocados por descarga elétrica decorrente de raios
em dia de tempestade. Ainda que o seguro acobertasse tais danos, não pode
a empresa ré responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré em
contestação, não há qualquer registro de que houve interrupção no
fornecimento de energia na data apontada na inicial em relação aos
segurados, nem mesmo antes dos eventos.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos dos segurados se deu por descargas atmosféricas (raios)
ocorridos em temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelante, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens dos segurados tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, atingido o segurado.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que o dano indenizado pela autora em relação
aos segurados decorreu, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando
ausente, portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização
pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte de Justiça, a respeito da matéria:
Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora. (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator (a):
Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro:
15/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da
requerida integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor
dispostas as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora.
(TJSP; Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de
Processo Civil, de rigor a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, nos termos do art. 85, §2o e § 11 do Código do Processo
Civil, considerando-se a nova sistemática prevista para fins de
arbitramento de honorários, considerando-se, ainda a natureza da causa, o
trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau,
elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau para 12%
sobre o valor atualizado da causa.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, nego
provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS NUNES NETO
12485D1A
11
15
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
12505B43
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002216-40.2018.8.26.0242 e o código de confirmação da tabela acima.